Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601027-76.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2025
Número: 0601027-76.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601027-
76.2024.6.16.0194, que julgou desaprovadas as contas de campanha da candidata Eva Silvana
Moreira Prates, relativas às eleições 2024, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB), com fundamento no art. 30, III, da Lei 9.504/97 c/c art. 74,
III, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Ademais, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
de R$2.000,00 (dois mil reais) aqui reconhecidos como fruto de aplicação irregular de recursos do
FEFC, auferidos diretamente pela prestadora de contas em análise, dada a não comprovação cabal
da regularidade da despesa. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Eva Silvana Moreira
Prates que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no
município de Pontal do Paraná, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, a documentação apresentada pela prestadora de contas relativa à despesa com
hospedagem, não é detalhada, específica e suficiente a justificar a referida despesa. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVA SILVANA MOREIRA PRATES (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44733087
19/09/2025
13:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44733087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913450073200000043671204
Número do documento: 25091913450073200000043671204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/09/2025 16:28:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.308

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601027-
76.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: EVA SILVANA MOREIRA PRATES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO
CARGO
DE
VEREADOR.
APLICAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA
VALOR EXPRESSIVO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereador nas Eleições 2024, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Saber se o emprego de verbas do FEFC para custear despesas com hospedagem em
cidade diversa da circunscrição do pleito, sem indicação precisa de data ou do nome do
hóspede, constitui irregularidade a ensejar a desaprovação de contas e a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Nos termos do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a hospedagem dos próprios
candidatos ou de seus motoristas imediatos não é gasto eleitoral, não se sujeita à

Num. 44733087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913450073200000043671204
Número do documento: 25091913450073200000043671204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/09/2025 16:28:05
prestação de contas e não pode ser paga com recursos de campanha.
III.II. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento idôneo,
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço, na forma da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III.III. A irregularidade constatada na análise da presente prestação de contas perfaz o
montante de R$ 2.000,00, correspondente a 21,8% da movimentação financeira de
campanha, o que extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO
V.I. É irregular o custeio, com recursos do FEFC, de hospedagem em cidade diversa
daquela para a qual concorreu a candidata, sem comprovação da despesa por documento
idôneo, no qual conste a data de estada e o nome do hóspede.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TSE AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020;
TRE-PR, PC nº 060356246, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 27/05/2024.
VI.II. Legislação: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, 53, II, c, 60, §§1º
e 2º, 79, §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44733087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913450073200000043671204
Número do documento: 25091913450073200000043671204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/09/2025 16:28:05
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eva Silvana Moreira Prates, candidata ao
cargo de vereador, em Pontal do Paraná, contra a sentença proferida pelo juízo da
194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou desaprovadas suas contas relativas às
Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, em
virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) o processo de prestação de contas
tem natureza administrativa e não sancionadora, devendo privilegiar a razoabilidade,
diante da ausência de má-fé, da inexistência de indício de desvio de finalidade ou de
uso pessoal de recursos públicos; b) a única inconsistência apontada foi de natureza
formal, pela insuficiência documental a justificar plenamente a despesa da
hospedagem com a campanha; c) não houve extrapolação do limite de gastos e o
recebimento de fonte vedada; d) a devolução de valores ao Erário pressupõe desvio
de finalidade ou utilização para despesas pessoais, o que não se comprovou; e) a
hospedagem em cidade vizinha se deu em razão de estratégia territorial de campanha,
no mesmo município onde situado o juízo eleitoral; f) o caráter genérico da nota fiscal
não é suficiente para exigir a devolução ao Tesouro Nacional; g) a irregularidade grave
e insanável existente não enseja a desaprovação. Requereu, assim, a reforma da
sentença, para que sejam aprovadas as contas com ressalvas (ID 44620383).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender configurada omissão relevante que compromete a
transparência e a regularidade dos gastos eleitorais, especialmente quando se trata de
recursos oriundos de fundos públicos (ID 44671788).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. GASTO ELEITORAL COM HOSPEDAGEM NÃO COMPROVADO POR
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
O cerne da questão debatida diz respeito à ausência de comprovação idônea de gasto
com hospedagem, que possui disposições específicas na Resolução precitada:

Num. 44733087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913450073200000043671204
Número do documento: 25091913450073200000043671204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/09/2025 16:28:05

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a
que se refere a alínea a deste parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, § 1º
e § 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

Num. 44733087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913450073200000043671204
Número do documento: 25091913450073200000043671204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/09/2025 16:28:05
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
(...).

Assim, além da demonstração inequívoca da situação material que deu origem ao
gasto, com a descrição detalhada da própria hospedagem, a prestadora de contas
deve informar, também, quem foi o hóspede na ocasião, pois há proibição específica
do custeio dessa despesa com recursos de campanha, para candidatos e seus
motoristas imediatos.
No caso dos autos, a recorrente apenas apresentou documento fiscal lançado em
nome da candidata, relativo à hospedagem em cidade diversa daquela para a qual
concorreu, sem menção precisa da data de estada e do nome do hóspede (ID
44620329).
Devidamente intimada para esclarecer documentalmente a despesa, limitou-se a
apresentar argumentos de cunho subjetivo, que em nada elucidaram o gasto eleitoral
(ID 44620364 e ID 44620367):

Em relação ao apontamento do expert de que ao proceder à análise da respectiva
prestação de contas, teria sido constado que a despesa referente ao pagamento
de uma pousada foi custeada com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estando devidamente identificada
mediante apresentação da correspondente nota fiscal, emitida em nome da
candidata responsável pela presente prestação. Porém, teria causado estranheza
ao analista o fato de que a pousada estaria situada em município vizinho a Pontal
do Paraná. Em que pese a candidata não tenha prestado esclarecimentos até o
presente momento, visto que ela afirmou que o fará até o dia 03/06, se constata
que o fato de utilizar os préstimos de um estabelecimento em município vizinho,
em área conurbada, certamente se deu pelo fato daquele ter melhor preço e pela
disponibilidade encontrada, sem olvidar que a estratégia de abordagem territorial,
no que diz respeito a campanha em Pontal do Paraná, não pode ser questionada,
pois somente a candidata poderia assumir o risco de suas estratégias de
campanha.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, pois, sem qualquer
dúvida, a recorrente não se desonerou de seu dever legal de comprovar, de modo
idôneo, despesa com hospedagem, custeada com recursos públicos.
É nesse sentido a jurisprudência da egrégia Corte Eleitoral paranaense:

Num. 44733087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913450073200000043671204
Número do documento: 25091913450073200000043671204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/09/2025 16:28:05
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO OU DA
REGULARIDADE DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
DESPESAS
COM
PUBLICIDADE,
COMBUSTÍVEIS,
MILITÂNCIA,
E
HOSPEDAGEM.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIA
ENTRE SPCE E EXTRATOS COM RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
GASTOS REALIZADOS ATÉ A DATA DE ENTREGA. VALOR E PERCENTUAL
RELEVANTES. SOBRAS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
DE SE DETERMINAR O RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. BIS IN IDEM. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
2. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio da
apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. À luz do artigo 35, § 6º, da Res. TSE 23.607/2019, os gastos com hospedagem
do candidato não são considerados gastos eleitorais e, portanto, não podem ser
custeados com recursos públicos de campanha.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos
recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
5. A existência de movimentação financeira sem o respectivo registro na
prestação de contas de campanha e sem correspondência de valores impede a
análise das contas, prejudica a sua confiabilidade e implica na determinação de
restituição dos recursos públicos gastos em despesas não comprovadas.
6. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial não informados à época, quando correspondem valor expressivo
(R$32.770,04) e percentual relevante do total da movimentação da campanha
(11,09%), configura irregularidade grave capaz de ensejar a desaprovação das
contas.
(...)
11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356246, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 27/05/2024.

Num. 44733087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913450073200000043671204
Número do documento: 25091913450073200000043671204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/09/2025 16:28:05

A irregularidade constatada é de R$ 2.000,00, que correspondem a aproximadamente
21,84% da movimentação financeira total de campanha (ID 44620358).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral1, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa,
que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave.
Como se vê, a irregularidade excede os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com
o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese de
desaprovação.
Desse modo, deve ser mantida a r. sentença, sendo devido o recolhimento de R$
2.000,00 ao Tesouro Nacional, pela irregularidade nos gastos com recursos do FEFC,
nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou desaprovadas as contas de Eva Silvana Moreira
Prates, relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional
de R$ 2.000,00.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Desembargador Eleitoral

1- AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601027-
76.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: EVA SILVANA MOREIRA PRATES - Advogados do(a) RECORRENTE:

Num. 44733087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913450073200000043671204
Número do documento: 25091913450073200000043671204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/09/2025 16:28:05
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.09.2025